Tribunal: TJDFT
Processo: 0739969-24.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0739969-24.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SONIA MARIA DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, SONIA MARIA DOS SANTOS, em face da sentença proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões recursais (ID 62551316), a recorrente postula a antecipação da tutela recursal para que seja determinado, liminarmente, que o Distrito Federal forneça, no prazo máximo de 10 (dez) dias, TRANSPORTE PARA O TRATAMENTO HEMODIÁLISE de sua residência ao local onde realiza hemodiálise, bem como trajeto de retorno, nos dias de segunda, quarta e sexta-feira, das 19h às 23h (ou em outros horários eventualmente designados pela SES/DF), nos termos do relatório médico, ou, no caso de impossibilidade, que seja executado por iniciativa privada às expensas do réu. No mérito, requer o provimento do recurso para reforma da sentença, a fim de julgar procedente o pedido inicial. Contrarrazões do Distrito Federal sob o ID 62551324. Na fase de conhecimento do processo, o autor manejou Agravo de Instrumento (0701078-45.2024.8.07.9000). A antecipação de tutela recursal foi deferida por meio da Decisão de ID 59328062 e confirmada pela Primeira Turma Recursal por meio do Acórdão de ID 61260834. Gratuidade de Justiça deferida na decisão de ID 59328062. É o relatório. DECIDO. De acordo com a sentença proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF: “Ressalto que não existe, em nosso ordenamento jurídico, norma que assegure o custeio do transporte individualizado para o paciente se deslocar de sua residência para a unidade de tratamento de hemodiálise e vice-versa. Aliás, a única previsão de transporte de paciente do local em que se encontre até local de atendimento médico é o transporte eventual de emergência promovido por serviços de socorro regulares que se dedicam ao transporte emergencial de vítimas de acidente ou de pacientes em condições agudas e sem condições de se deslocarem por esforço próprio, exigindo transporte em ambulância. Assim, não cabe ao Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, estabelecendo obrigações de fazer à Administração Pública sem que haja expressa previsão legal acerca do dever de prestação e muito menos orçamento disponível para uma tal despesa. Notadamente em uma área de atuação da saúde pública em que até mesmo o tratamento de hemodiálise propriamente dito já se demonstra bastante precarizado, pela falta de vagas que são disputadas acirradamente pelos pacientes renais crônicos. Logo o requerente teria direito à concessão de Passe Livre para o transporte público, de maneira que seu transporte para as sessões de hemodiálise não seria financiado com seus próprios recursos. Nesse ponto, há de se ver que o paciente renal crônico tem direito a gratuidade no transporte público, conforme legislação distrital, lei 4137/09 (...) Ante o exposto, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e JULGO IMPROCEDENTE o pedido deduzido na inicial.” No caso, verifica-se que a recorrente tem 65 anos e é portadora de doença renal crônica terminal, conforme relatório médico (ID 62550482); realiza programa de hemodiálise por mio do SUS 3 vezes por semana; apresenta também diagnóstico de hipotensão com risco de perda da consciência, astenia e mal-estar após as sessões de hemodiálise, necessitando de transporte público adequado para se deslocar até a clínica Politécnica Saúde - Ultramed, localizada em Santa Maria, onde realiza sessões de hemodiálise. A recorrente possui ganhos mensais equivalentes a um salário mínimo, proveniente do benefício assistencial de prestação continuada – BPC, carecendo de condições financeiras para se locomover até a clínica e não consegue fazer uso de transporte público convencional, em virtude do seu quadro debilitado de saúde, conforme laudo médico anexado aos autos (ID 62550482). Em primeiro grau, o Ministério Público emitiu parecer favorável ao pleito da autora (ID 62551311). Consta do processo que após o deferimento da antecipação de tutela recursal, em sede de Agravo de Instrumento, o recorrente passou a receber regularmente o transporte para realização do seu tratamento (ID 62550496). A Portaria n. 389/2014, do Ministério da Saúde (define a organização da linha de cuidado da Pessoa com Doença Renal Crônica - DRC) dispõe: "Art. 10. A Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Nefrologia e a Unidade Especializada em DRC com TRS/diálise deverão: I) prestar os primeiros atendimentos ao paciente nos casos de intercorrências que ocorrerem durante o processo de diálise, garantindo a estabilização do paciente; II) dar continuidade à assistência por meio da regulação de urgência e emergência, que deverá garantir o transporte do paciente e a continuidade da assistência necessária para as referências previamente pactuadas locorregionalmente." (Grifei). Ressalte-se que o direito ao tratamento de hemodiálise somente poderá ser viabilizado desde que assegurados os meios adequados para que a parte recorrente se submeta às sessões de hemodiálise, sob pena de se esvaziar o direito ao tratamento. Portanto, a supressão da oportunidade de dar continuidade a esse tratamento, com a retirada do transporte que vem sendo fornecido, poderá causar danos irreversíveis à paciente. Diante da probabilidade do direito e do risco de dano, nos termos do artigo 300 do CPC, a fim de assegurar a devida eficácia ao direito fundamental à saúde e a dignidade da pessoa humana em condição hipossuficiente, deve ser concedida a tutela antecipada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal providencie, em favor da recorrente, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, nos dias de segunda, quarta e sexta-feira, das 19h às 23h (ou em outros horários eventualmente designados pela SES/DF), nos termos do relatório médico, o transporte de sua residência (Santa Maria) até a unidade de saúde em que realiza tratamento (Clinica Politecnica Saúde – Ultramed – Santa-Maria), para que a recorrente possa dar continuidade ao seu tratamento de Hemodiálise, bem como o trajeto contrário, para retorno à sua residência, por meio da rede pública conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas na rede privada, sob pena de sequestro de verbas públicas. Gratuidade de justiça deferida à recorrente. Intime-se com URGÊNCIA a CENTRAL DE REGULAÇÃO. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília, 19 de agosto de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora